Tribunal: TJSP
Processo: 1011136-60.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação negada pela autora. Empréstimo consignado. Dívida declarada inexigível.
DANO MORAL. Reconhecimento Fatos que ultrapassaram meros dissabores. Quantia, portanto, que deverá ser arbitrada em valor menor ao pretendido. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
VERBA HONORÁRIA.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação negada pela autora. Empréstimo consignado. Dívida declarada inexigível.
DANO MORAL. Reconhecimento Fatos que ultrapassaram meros dissabores. Quantia, portanto, que deverá ser arbitrada em valor menor ao pretendido. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
VERBA HONORÁRIA. Majoração. Cabimento. Percentual que remunera, com dignidade, o trabalho do causídico.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.